Tribunal: TJDFT
Processo: 0710593-96.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. CAPACIDADE FINANCEIRA DOS ALIMENTANTES. PROPORCIONALIDADE.
1. As necessidades de crianças em tenra idade são presumidas e a obrigação de alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, inerente ao poder familiar, tal como se infere do art. 229 da Constituição Federal, art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.
2. A fixação do valor dos alimentos demanda a ponderação do binômio necessidade-possibilidade, considerados os elementos do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme estabelece o § 1o do art. 1.694 do Código Civil.
3. Ainda atento às balizas da prudência e do bom senso, deve o magistrado, ao fixar o valor dos alimentos, considerar a situação econômica das partes, de forma a aferir a real possibilidade do Alimentante e as necessidades do Alimentando.

4. Recurso conhecido e provido.